Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-61.2025.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708473-61.2025.8.07.0009 RECORRENTE: MATEUS JEREMIAS FERREIRA TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito penal. Apelação criminal. Roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Preliminar de nulidade. Reconhecimento de pessoas validado. Materialidade e autoria comprovadas. Grave ameaça pelo emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia. Desnecessidade. Dosimetria mantida. Recurso conhecido. preliminar rejeitada. não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em determinar se: (i) houve ou não nulidade no procedimento de reconhecimento de pessoas; (ii) os fatos foram ou não comprovados; ou, (iii) a dosimetria deve ser redimensionada. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite que o reconhecimento informal seja válido quando confirmado em juízo e acompanhado de outros elementos robustos, como no caso concreto. Preliminar rejeitada. 4. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória, porque restaram comprovados que o réu subtraiu para si, mediante emprego de arma de fogo, veículo automotor, bem como adquiriu, recebeu, ocultou veículo automotor com sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado. 5. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. 6. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu bens da vítima, em concurso de agentes (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), mantém-se a condenação. 7. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma no crime de roubo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP, é prescindível a apreensão e a perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pela palavra firme e segura da vítima. 8. Se o réu comete mais de uma majorante descrita no tipo penal do art. 157, § 2o, II, do Código Penal, uma delas poderá ser utilizada para agravar as circunstâncias do crime, prevista a no art. 59 do Código Penal. 9. Tendo o réu diversas condenações com trânsito em julgado, é possível a utilização de parte delas como maus antecedentes e a outra parte como reincidência, sem que tal fato configure “bis in idem”. 10. Se o roubo é exercido com emprego de arma de fogo, aumenta-se a pena em 2/3, não havendo opção para aplicação de fração menor, conforme § 2o-A do art. 157 do CP. 11. A prisão preventiva do recorrente se justifica pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, praticado com violência e grave ameaça contra motorista de aplicativo, conduta que gera intranquilidade social e justifica a segregação cautelar. IV. Dispositivo 12. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, defendendo que o reconhecimento fotográfico não obedeceu aos ditames legais e comprometeu a validade do procedimento. Aponta que não foram aplicadas as teses estabelecidas pelo Tema 1.258 do STJ. Pleiteia a declaração de nulidade do reconhecimento, o desentranhamento da prova viciada, a absolvição por inexistência de provas independentes e pela invalidade da prova de reconhecimento. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no julgamento do HC 598.886/SC, estabelece que o reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial, ainda que sem observância ao art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (REsp n. 2.085.278/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (REsp n. 2.213.012/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, quanto ao tema 1.258 do STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015